Tribunal: TJPA
Processo: 0816955-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816955-52.2018.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - SINDTRAN/PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO. VEDAÇÃO DO ART. 2º, § 2º DA LEI N. 7.197/2008. AUSÊNCIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O direito ao auxílio-alimentação para os servidores públicos do Estado do Pará foi instituído com a edição da Lei n. 7.197/2008.

2. O regramento legal do auxílio-alimentação prevê que ele não deve ser computado durante os períodos de licenças e afastamentos a qualquer título.

3. Não é devido o auxílio-alimentação durante o período de licença-prêmio.

4. Apelações Cíveis conhecida e desprovidas.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
09
de
maio
de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e pelo
Sindicato do Departamento de Trânsito do Estado do Pará
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo Sindicato apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Em síntese, na inicial, o Sindicato autor relatou que os servidores do Detran-PA, ora substituídos, regem-se pela Lei nº 7.796/2014, que “dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e Remuneração dos servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará -DETRAN /PA”, contendo os direitos e vantagens relacionados ao plano de carreira; e, também, são abrangidos pelo estatuto geral dos servidores do Estado do Pará, instituído através da Lei nº 5.810,de 1994.

Afirmou que os servidores beneficiados com o exercício do direito de licença-prêmio, deixaram de receber o valor pecuniário relativo ao auxílio alimentação, o que constitui em violação ao direito previsto na lei, ante a previsão expressa de que o período de licença-prêmio é considerando como de efetivo exercício pelo servidor.

Aduziu o sindicato que esse fato tem causado significativos prejuízos aos servidores do Detran-PA, em número aproximado de 1.350 servidores da categoria representada pelo sindicato autor.

No ano de 2017, por exemplo, cerca de 174 licenças-prêmios foram concedidas sem o pagamento do auxílio-alimentação. Esclareceu ainda o sindicato que o auxílio-alimentação sempre esteve presente na composição remuneratória dos servidores, no mínimo, desde a década de oitenta, com a nomenclatura de “vale-alimentação”. E, em 2008, foi publicada a Lei Estadual nº 7.197, de 09/09/2008, que “institui o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da Administração Direta, Autárquica e Fundacional”, regulamentado pelo decreto nº 1.298 de 2008.

Por essas razões, requereu a condenação do DETRAN/PA a pagar aos servidores substituídos processualmente pelo autor, os valores pecuniários equivalentes às diferenças decorrentes do não pagamento de auxílio alimentação correspondentes a licenças-prêmios concedidas a tais servidores.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, apresentou contestação (ID. 3861424)

Em sentença de mérito, o MM Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

(...)

Diante disso, sendo a Lei Estadual nº n°7.197/2008, que instituiu o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Pará, posterior à Lei Estadual nº 5.810/94, que trata do regime jurídico dos servidores públicos estaduais, infere-se que é uma especial, já que cuida de um tema específico.

Assim, considerando que o legislador estadual agiu dentro dos marcos de sua competência normativa, a lei especial mais recente deve prevalecer.

3 –Dispositivo Em consonância com os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Irresignados, o Ministério Público do Estado do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpuseram Recursos de Apelação Cível, alegando, em suma que a licença-prêmio é um direito do servidor público estadual previsto no art. 98, da Lei Estadual n° 5.810/94.

O Ministério Público defendeu que o auxílio-alimentação é uma vantagem de caráter indenizatório, destinada a ressarcir, total ou parcialmente, o trabalhador ativo de suas despesas realizadas com alimentação. Contudo, aduz a Lei Estadual n° 5.810/94 (RJU do Estado) prevê um rol de afastamentos que são considerados como efetivo exercício da função, para todos os fins, e dentre eles consta a licença-prêmio.

Desta feita, conclui que nas hipóteses de afastamentos considerando de efetivo exercício das funções para todos os fins, como é o caso da licença-prêmio, a falta de pagamento do auxílio-alimentação fere os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos, da razoabilidade e proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Pugnou pela reforma da sentença.

O Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará, por sua vez, alegou que embora a Lei 7.197/2008 não deixe expresso no rol das exceções, a licença prêmio, como direito do servidor a ser incorporado o auxílio-alimentação, a Lei 5.810/94 permite tal recebimento, considerando que a licença prêmio deve ser gozada “sem prejuízo da remuneração ou vantagens”.

Assim, também pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reformar da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao DETRAN/Pa a pagar aos servidores substituídos processualmente pelo autor os valores pecuniários equivalentes às diferenças do não pagamento do auxílio-alimentação correspondente a licenças-prêmios concedidas aos servidores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso no seu duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise dos recursos de apelação de forma conjunta.

O cerne da questão está em verificar se é devido aos servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará o pagamento do auxílio alimentação quando no gozo de licença prêmio.

Compulsando os autos e em análise as razões lançadas pelas partes, verifico o acerto da decisão recorrida, não havendo motivos para sua reforma. Explico.

Sobre o tema, o art. 72 e 98 da Lei nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores, dispõe:

Art. 72.
Considera-se de efetivo exercício, para todos os fins
, o afastamento decorrente de:

(...)

XI – licença-prêmio;

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fara jus à licença de 60 (sessenta) dias,
sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Em contrapartida, a Lei nº 7.197/2008, que institui o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, afirma claramente, no parágrafo 2º do art. 2º, que “
os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não serão computados para fins de concessão do auxílio-alimentação”, exceto nas hipóteses elencadas
. Vejamos:~

“Art. 2º O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia, por dia trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor no órgão ou entidade de lotação.

§ 1º (...)

§ 2º Os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não serão computados para fins de concessão do auxílio-alimentação, exceto nas seguintes hipóteses:

I - gozo de férias;

II - faltas abonadas de que trata o inciso XVI, do art. 72, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

III - deslocamentos no interesse do serviço, de que trata o § 1º, deste artigo;

IV - licença para desempenho de mandato classista a teor do art. 95, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

V - licença saúde até o limite de trinta dias;

VI - licença maternidade e paternidade. (destaque nosso)

Assim, a própria lei que instituiu o auxílio-alimentação, Lei n. 7.197 de 2008, já trouxe a restrição de aplicação ao período de licença-prêmio, pois ela não consta como uma das licenças excluídas da vedação do § 2º do art. 2º.

Nesse sentido, já decidiu essa Turma:

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO. VEDAÇÃO DO ART.

2º, § 2º DA LEI N. 7.197/2008. INEXISTÊNCIA DO DIREITO ANTES DE 2008. AUSÊNCIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O direito ao auxílio-alimentação para os servidores públicos do Estado do Pará foi instituído com a edição da Lei n. 7.197/2008.

2. O regramento legal do auxílio-alimentação prevê que ele não deve ser computado durante os perídios de licenças e afastamentos a qualquer título.

3. Não é devido o auxílio-alimentação durante o período de licença-prêmio.

4. Ausência de direito, especialmente de natureza líquida e certa.

5. Apelação conhecida e à qual se nega provimento.

(2018.03542035-13, 195.030, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRETENSÃO PARA PERCEBER O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO APÓS 90 DIAS DE AFASTAMENTO. ART. 2º, §2º, INCISO V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.197/2008.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. O legislador estadual atrelou à concessão do auxílio alimentação ao efetivo desempenho das atribuições pelo servidor. Além disso, em relação aos períodos de licença ou afastamento a qualquer título, inclusive nos casos considerados por lei como de efetivo exercício, tal como ocorre na hipótese da licença para tratamento de saúde, percebe-se que por opção legislativa expressa ficou excepcionado o prazo máximo de 90 (noventa) dias para percepção do aludido auxilio.

2. A pretensão da impetrante esbarra no próprio texto normativo que rege especificamente a concessão do auxílio alimentação o qual não conflita com a previsão genérica do art. 72, inciso XIV, da Lei nº 5.810/94 (RJU), pois o fato da licença para tratamento de saúde ser considerada como efetivo exercício assegura ao servidor o cômputo deste tempo de afastamento, todavia não garante a percepção de verba indenizatória diretamente atrelada ao exercício da função pública, excepcionadas as hipóteses legalmente previstas.

3. Segurança denegada. (2017.04262409-03, 181.330, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-04)

A jurisprudência pátria aplica o mesmo entendimento, em situação semelhante:

Pretensão ao recebimento de auxílio alimentação durante os períodos de afastamento previstos no Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, artigos 78 e 79. Existência de Lei Estadual específica a afastar a possibilidade de recebimento do auxílio nas hipóteses mencionadas
(Lei nº. 7.524/91, artigo 4º, inciso III). Recurso provido. (TJ-SP - RI: 00004017720178260042 SP 0000401-77.2017.8.26.0042, Relator: Maria Esther Chaves Gomes, Data de Julgamento: 24/04/2018, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/04/2018)

Ademais, é cediço na jurisprudência pátria a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
O SERVIDOR PÚBLICO NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DE FORMA QUE ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DE SEUS VENCIMENTOS, RETIRANDO OU MODIFICANDO A FÓRMULA DE CÁLCULO DE VANTAGENS, SEM QUE HAJA REDUÇÃO DO MONTANTE ATÉ ENTÃO PERCEBIDO, NÃO FERE O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, NEM O DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento consolidado nessa Corte Superior de que o Servidor Público não tem direito adquirido a regime jurídico, devendo, apenas, ser observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Precedentes:
RMS 52.648/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2017; AgInt no REsp. 1.343.237/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.9.2016” (STJ, AgInt no AREsp 1034454/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018).

Ante o exposto, Conheço dos Recursos de Apelação Cível e Nego-lhes Provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
09
de
maio
de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 10/05/2022